Tribunal: TJES
Processo: 5030695-72.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030695-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: AELLO IDIOMAS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE IDIOMAS. ALEGAÇÃO DE NÃO APERFEIÇOAMENTO DA REMATRÍCULA E NÃO PRESTAÇÃO NA MODALIDADE CONTRATADA. INSUBSISTÊNCIA. PROVA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, RETIRADA DO MATERIAL DIDÁTICO E FREQUÊNCIA EM AULAS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL DO MATERIAL DIDÁTICO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DOS JUROS CONTRATUAIS ABUSIVOS PARA 1% AO MÊS. MULTA MORATÓRIA DE 2% MANTIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS VÁLIDOS. MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA PARA 10% SOBRE O RESIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por contratante de curso de idiomas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança formulados pela instituição de ensino, condenando ao pagamento de aulas usufruídas, material didático retirado, encargos contratuais e multa rescisória reduzida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a validade da cobrança das parcelas do curso e do material didático, diante da alegação de não aperfeiçoamento da matrícula e de alteração unilateral na modalidade contratada, bem como a legalidade dos encargos moratórios, honorários contratuais e multa por rescisão antecipada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Comprovada a assinatura do termo aditivo, a retirada do material didático e a frequência em aulas, resta configurada a efetiva utilização do serviço educacional.
04. A cobrança integral do material é legítima, por integrar a metodologia do curso e já ter sido entregue e utilizado.
05. Redução da cláusula abusiva de juros de 0,33% ao dia para 1% ao mês, mantida a multa moratória de 2% sobre cada parcela, em conformidade com o CDC.
06. Honorários advocatícios contratuais são distintos da verba sucumbencial e possuem validade quando pactuados entre as partes.
07. Multa rescisória contratual reduzida de 20% para 10% do valor residual, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
08. Ausência de litigância de má-fé.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança de aulas efetivamente usufruídas e do material didático entregue e utilizado, ainda que haja posterior rescisão contratual.
2. Juros moratórios abusivos podem ser reduzidos judicialmente, mantendo-se a multa moratória de 2% prevista no CDC.
3. A previsão de honorários advocatícios contratuais não se confunde com sucumbência e pode ser exigida quando pactuada entre as partes.
4. A multa por rescisão antecipada deve observar a razoabilidade, sendo cabível a redução quando estipulada em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 51 e 52.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030695-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: AELLO IDIOMAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE IDIOMAS. ALEGAÇÃO DE NÃO APERFEIÇOAMENTO DA REMATRÍCULA E NÃO PRESTAÇÃO NA MODALIDADE CONTRATADA. INSUBSISTÊNCIA. PROVA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, RETIRADA DO MATERIAL DIDÁTICO E FREQUÊNCIA EM AULAS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL DO MATERIAL DIDÁTICO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DOS JUROS CONTRATUAIS ABUSIVOS PARA 1% AO MÊS. MULTA MORATÓRIA DE 2% MANTIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS VÁLIDOS. MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA PARA 10% SOBRE O RESIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por contratante de curso de idiomas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança formulados pela instituição de ensino, condenando ao pagamento de aulas usufruídas, material didático retirado, encargos contratuais e multa rescisória reduzida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a validade da cobrança das parcelas do curso e do material didático, diante da alegação de não aperfeiçoamento da matrícula e de alteração unilateral na modalidade contratada, bem como a legalidade dos encargos moratórios, honorários contratuais e multa por rescisão antecipada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Comprovada a assinatura do termo aditivo, a retirada do material didático e a frequência em aulas, resta configurada a efetiva utilização do serviço educacional.
04. A cobrança integral do material é legítima, por integrar a metodologia do curso e já ter sido entregue e utilizado.
05. Redução da cláusula abusiva de juros de 0,33% ao dia para 1% ao mês, mantida a multa moratória de 2% sobre cada parcela, em conformidade com o CDC.
06. Honorários advocatícios contratuais são distintos da verba sucumbencial e possuem validade quando pactuados entre as partes.
07. Multa rescisória contratual reduzida de 20% para 10% do valor residual, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
08. Ausência de litigância de má-fé.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança de aulas efetivamente usufruídas e do material didático entregue e utilizado, ainda que haja posterior rescisão contratual.
2. Juros moratórios abusivos podem ser reduzidos judicialmente, mantendo-se a multa moratória de 2% prevista no CDC.
3. A previsão de honorários advocatícios contratuais não se confunde com sucumbência e pode ser exigida quando pactuada entre as partes.
4. A multa por rescisão antecipada deve observar a razoabilidade, sendo cabível a redução quando estipulada em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 51 e 52.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ZILMAR JOSÉ DA SILVA JUNIOR
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por AELLO IDIOMAS LTDA - ME.

Na petição inicial (Id 14279878), a recorrida alegou que firmou contrato de prestação de serviços educacionais de língua estrangeira (inglês, módulo W10 - oficial) em 28/06/2022 para o filho do recorrente, com carga horária de 70 horas/aula, no valor de R$ 3.154,82 para o curso e de R$ 1.204,06 para o material didático. Sob o argumento de que o recorrente se encontrava inadimplente nas parcelas e no material didático, a recorrida ajuizou a ação de cobrança buscando a condenação ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros de 0,33% ao dia, multa de 2% e honorários advocatícios de 10%, além da devolução de um desconto concedido.

Após aditamento da petição inicial (Id 14279931), a recorrida limitou o pedido aos valores correspondentes a 20 aulas usufruídas, a integralidade do material didático e uma multa de 20% sobre o residual, com devolução do desconto concedido.

Na sentença (Id 14279934), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: condenar o recorrente ao pagamento das contraprestações mensais referentes às aulas usufruídas e não adimplidas, bem como os valores do material didático, com juros moratórios de 1% ao mês (reduzindo o percentual contratual de 0,33% ao dia, considerado abusivo), multa de 2% sobre o valor total de cada parcela, e honorários advocatícios contratuais de 10%; e declarar a nulidade da multa contratual de 20% por rescisão antecipada (cláusula 21ª), fixando-a em 10% sobre o valor residual do contrato (R$ 225,34).

O recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 14279935), alegando omissão, obscuridade e contradição, os quais foram conhecidos, mas rejeitados, sob o fundamento de que o recorrente buscava rediscutir o mérito (Id 14279940).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14279943), reiterando os argumentos anteriormente apresentados em contestação e embargos de declaração, principalmente a alegação de não aperfeiçoamento da rematrícula e não prestação do serviço na modalidade contratada, bem como a ilegalidade dos encargos contratuais e honorários advocatícios.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14279948), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

I) Da preliminar de ofensa à dialeticidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso inominado por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela recorrida em suas contrarrazões.

A recorrida argumenta que o recorrente teria apenas repetido as alegações já tecidas nos Embargos de Declaração, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora o recorrente, de fato, reitere alguns argumentos já lançados em fases anteriores do processo, inclusive nos embargos declaratórios, o presente recurso inominado demonstra, de forma clara, sua irresignação com os pontos específicos da sentença que lhe foram desfavoráveis.

A peça recursal confronta diretamente os fundamentos da sentença, apresentando as razões pelas quais, no entendimento do recorrente, a sentença merece reforma. A mera repetição de argumentos já apresentados não configura, por si só, ausência de dialeticidade, desde que haja ataque direto aos termos da sentença recorrida, o que se observa no presente caso.

Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, tão caros ao rito dos Juizados Especiais, e considerando que o recurso permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada.

Conheço do recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995, e passo à análise do mérito recursal.

II) Do mérito recursal

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

O recorrente sustenta que a contratação do módulo W10 – Oficial não se aperfeiçoou, uma vez que o pagamento da quantia de R$ 92,62, supostamente condição para a validação da rematrícula, não teria sido efetuado. Argumenta ainda que o serviço não foi prestado na modalidade "Connections" (modelo contratado), mas sim em "Interactive", sem sua anuência.

A despeito da alegação de não pagamento da primeira parcela do material didático como condição para validação da rematrícula, o conjunto probatório demonstra que o aditivo contratual foi devidamente assinado pelas partes em 28 de junho de 2022 (Id 14279884, Pág. 2). Mais importante, o material didático referente ao módulo W10 foi retirado pelo próprio recorrente ou por seu filho em 04 de julho de 2022, conforme Recibo nº 1759 (Id 14279884, Pág. 1), e o histórico pedagógico (Id 14279886, Pág. 1) atesta a frequência do aluno em diversas aulas a partir de agosto de 2022.

Esses atos subsequentes à mensagem sobre a condição de pagamento da parcela de R$ 92,62 (datada de 13 de maio de 2022 - Id 14279920) demonstram a efetivação da rematrícula e a utilização dos serviços e materiais, configurando uma aceitação tácita ou uma superação daquela condição inicial. A vontade das partes de prosseguir com o contrato foi claramente exteriorizada pelos atos praticados.

No tocante à modalidade de ensino, o contrato de prestação de serviços educacionais, via Termo Aditivo (Id 14279884, Pág. 2), indica a "Experiência: Connections" para o módulo W10. O recorrente alega que o histórico pedagógico (Id 14279886) demonstra que as aulas foram ministradas na "Sala Interactive", configurando uma alteração unilateral do contrato.

No entanto, a mera designação de "Sala Interactive" no sistema interno da recorrida, conforme a própria contestação, não foi comprovadamente uma mudança substancial na metodologia que descaracterizasse a "Experiência Connections" como um "modelo clássico de sala de aula que foca na conexão entre alunos", conforme descrição da própria recorrida (Id 14279943, Pág. 4). O ônus de provar que a modalidade "Interactive" era intrinsecamente diferente ou inferior a ponto de inviabilizar o aprendizado e justificar o inadimplemento total recaía sobre o recorrente, e tal prova não foi produzida.

Ademais, o histórico pedagógico (Id 14279886) registra a presença do aluno em diversas aulas, inclusive do "Estágio W10 OFICIAL", a partir de 10 de agosto de 2022, evidenciando o proveito e a utilização dos serviços educacionais oferecidos pela recorrida.

As mensagens via aplicativo de mensagens (Id 14279922 e Id 14279923) demonstram que a recorrida, ao ser questionada sobre horários e modalidades, ofereceu alternativas de turmas "Connections" (aos sábados ou em outra unidade), o que foi recusado pela mãe do aluno por questões de conveniência pessoal. A recusa baseada na conveniência, e não na modalidade do serviço em si, corrobora que a recorrida estava disposta a fornecer o serviço contratado.

A comunicação do recorrente de que seu filho “não dará sequência na escola" ocorreu somente em 14 de dezembro de 2022 (Id 14279925), após um período considerável de disponibilização das aulas e utilização dos serviços. Tal conduta posterior à fruição das aulas não pode retroagir para desconstituir a obrigação de pagar pelos serviços já disponibilizados e, em grande parte, usufruídos.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao considerar a disponibilização de 20 aulas usufruídas, agiu com acerto e equidade, reconhecendo o benefício auferido pelo aluno.

O recorrente também impugna a cobrança integral do material didático, argumentando que, se o serviço não foi prestado, o material não seria devido. Contudo, o material didático (livro W10) foi formalmente retirado em 04 de julho de 2022 (Id 14279884, Pág. 1), e o Histórico Pedagógico indica sua utilização ao longo das aulas frequentadas pelo aluno (Id 14279886).

Conforme a Cláusula 15ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Id 14279884, Pág. 5), o material didático "compõe a metodologia de ensino" e, sendo "pessoal e intransferível" (Cláusula 16ª), sua aquisição é intrínseca ao método. A Cláusula 17ª (Id 14279884, Pág. 6) estabelece expressamente que, em caso de rescisão, a CONTRATADA não aceitará a devolução do material, cabendo ao CONTRATANTE quitar o valor remanescente. Tal disposição contratual é reforçada pela Cláusula 21ª do Contrato Connections (Id 14279884, Pág. 16).

O entendimento jurisprudencial consolidado admite a cobrança do material didático nestes termos, especialmente quando o material já foi entregue e integra a metodologia do curso, não sendo encontrado no comércio em geral, conforme julgados citados na sentença de primeiro grau.

Assim, comprovada a entrega e utilização do material, a condenação ao pagamento respectivo mostra-se justa e em conformidade com as cláusulas contratuais e a jurisprudência.

Avançando, observo que o recorrente impugna a aplicação da multa moratória, dos juros e dos honorários advocatícios contratuais, bem como a multa por rescisão antecipada.

A Cláusula 12ª do contrato (Id 14279884, Pág. 5) prevê a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 0,33% (zero, trinta e três por cento) ao dia sobre o valor da parcela.

A sentença de primeiro grau aplicou a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da parcela, o que está em conformidade com o disposto no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a multa de mora a 2% (dois por cento) do valor da prestação.

Quanto aos juros moratórios, a sentença, em um ato de equidade e razoabilidade, reduziu a taxa contratual de 0,33% (zero, trinta e três por cento) ao dia (equivalente a aproximadamente 10% ao mês) para 1% (um por cento) ao mês. Esta redução, em uma relação de consumo, busca evitar a onerosidade excessiva ao consumidor, em consonância com o art. 6º da Lei nº 9.099/95.

Embora o recorrente alegue que o art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determine a aplicação da taxa Selic, a jurisprudência tem admitido a fixação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês em Juizados Especiais, especialmente quando há aplicação de correção monetária por índice próprio, a fim de evitar o
bis in idem
que ocorreria com a aplicação cumulada da Selic e de outro índice de correção.

A sentença de primeiro grau beneficiou o recorrente ao mitigar a cláusula abusiva, não havendo justificativa para reforma nesse ponto.

No tocante aos honorários advocatícios contratuais de 10% (dez por cento), previstos na Cláusula 13ª do contrato (Id 14279884, Pág. 5), o recorrente alega seu descabimento nos Juizados Especiais.

Contudo, é fundamental distinguir os honorários de sucumbência dos honorários contratuais. Enquanto o art. 55 da Lei nº 9.099/95 veda a condenação em custas e honorários de

sucumbência em primeiro grau, salvo casos de litigância de má-fé, não há vedação legal expressa para a pactuação e cobrança de honorários convencionais ou contratuais para a recuperação do crédito.

A previsão contratual, livremente acordada entre as partes, visa ressarcir o credor pelos custos da cobrança judicial quando esta se torna necessária, e não se confunde com a verba de sucumbência de natureza processual. A sentença, ao manter esses honorários, fundamentou-se em julgado proferido pelo TJMG (Id 14279934), que valida cláusulas contratuais nesse sentido, sendo imperiosa a manutenção de tal entendimento.

Por fim, a multa por rescisão antecipada, originalmente fixada em 20% (vinte por cento) do valor residual do curso (Cláusula 21ª, Id 14279884, Pág. 16), foi equitativamente reduzida pela sentença para 10% (dez por cento) sobre o valor residual (R$ 225,34).

Essa revisão judicial, amparada no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, visa reequilibrar a relação contratual, evitando a desvantagem exagerada ao consumidor e o enriquecimento sem causa do fornecedor. A redução da penalidade beneficia o recorrente, e não há razão para reformar esse ponto da decisão, que se mostra justo e proporcional.

Por fim, verifico que o recorrente pleiteia a condenação da recorrida em litigância de má-fé.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar os elementos dos autos, não vislumbrou a ocorrência de dolo ou conduta temerária por parte da recorrida, o que é condição para a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

O mero exercício do direito de ação e a defesa dos interesses da parte, ainda que de forma veemente, não configuram litigância de má-fé. No caso, inexistem elementos concretos que demonstrem que a recorrida agiu com o intuito de alterar a verdade dos fatos, usar o processo para fim ilegal, ou proceder de modo temerário.

Portanto, a sentença de primeiro grau que afastou a litigância de má-fé deve ser integralmente mantida.

Diante de todo o exposto, as razões recursais apresentadas pelo recorrente não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)